Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. COMPROVADA. CARTÓRIO. FÉ-PÚBLICA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel de coisa imóvel.
2. O descumprimento do referido contrato tem como efeito a constituição em mora e, não havendo a respectiva purgação, a propriedade plena consolidará em favor do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, artigos. 26 e 27).
3. Cabe ao credor fiduciário a incumbência de comprovar que atendeu adequadamente os termos da Lei n.o 9.514/97, sob pena de nulidade da consolidação da propriedade.
4. A partir da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, não se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, contudo é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência de compra em Hasta Pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.